Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713115-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o, DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores cabíveis a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do §4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba. 13. Nos moldes do disposto no §4o, do artigo 22 da Lei no 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. 14. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminarmente, o recorrente alega que o julgado recorrido diverge do precedente vinculante do STF, julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório, que seria uno caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva. Assim, pugna pelo encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual retratação nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No mérito, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, defendendo, em ligeira síntese, a impossibilidade do fracionamento dos honorários em sede de precatório. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043 e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962 (ID 30843950 - Pág. 7) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, não merece ser admitido o pedido de remessa do autos ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de similitude fática com o julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), pois o presente processo trata da possibilidade dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ser incluído no cumprimento individual do título executivo coletivo, enquanto o repetitivo, da impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse sentido, veja-se também o RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/3/2021. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043 e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962, cujo instrumento procuratório é visto no ID 25352872 - Pág. 13. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029